Tribunal: TJPA
Processo: 0044158-56.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044158-56.2017.8.14.0301

APELANTE: EDSON DE LIMA DE ABREU

APELADO: S. D. A. D. A., SUZIANE DE ALMEIDA DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADA DA PARTE RÉ EM AUDIÊNCIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. VÍCIO PROCESSUAL. INEFICÁCIA DOS ATOS PRATICADOS PELA ADVOGADA. ART. 104, § 2º DO CPC E ART. 76 DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL EVIDENTE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO
“PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”.
PREJUÍZO DEMONSTRADO. ACOLHIDO PARECER MINISTERIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDSON DE LIMA DE ABREU
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Belém que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos, ajuizada em face de
S. D. A. D. A.
devidamente representada por sua genitora
SUZIANE DE ALMEIDA DE ABREU
, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos
in verbis
(Id.1456227):

“
Outro caminho não resta a não ser acolher o pedido pela redução da pensão, como bem manifestou o Ministério público em suas alegações. Portanto, este juízo vendo a possibilidade do autor decide pelo acolhimento da redução da pensão.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para reduzir o valor da pensão alimentícia devida pelo autor EDSON DE LIMA DE ABREU em favor de sua filha SAMILLY DE ALMEIDA DE ABREU, fixando-a no percentual de 20% (vinte por cento) de seus vencimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios (IR e previdência), conforme decisão anteriormente arbitrada e mantendo o plano de saúde e odontológico.

Oficie-se a fonte pagadora do autor para proceder ao pagamento da pensão mediante desconto em folha e depósito na mesma conta bancária.

Sem custas, em face da gratuidade concedida as partes.
”.

Inconformado, o apelante/requerente apresentou suas razões de recurso (Id.2706476), argumentando que ajuizou a ação revisional, a fim de minorar o valor da pensão alimentícia que paga a filha menor, de 36% (trinta e seis por cento) para
20% (vinte por cento)
dos seus vencimentos e vantagens, contudo, o juízo
a quo
julgou procedente a ação, minorando para 20%, incluindo em seu
decisum
o plano de saúde e o odontológico, fato que não foi pleiteado.

Assim, alega que a sentença foi
ultra petita
, razão pela qual interpôs a presente apelação para obstar a imposição de plano de saúde e odontológico, mantendo-se apenas o valor da pensão em 20% dos seus vencimentos. E, ao final, pede o provimento do recurso.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão nos autos (Id.2706477 – Pág.05).

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, o apelo foi recebido em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, inciso II, do CPC (Id. 4149521).

Em parecer ministerial, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se em preliminar, pela nulidade da sentença, em razão de a genitora da menor ter comparecido à audiência, acompanhada da advogada GLAUCIA KELLY CUESTA DA SILVA, inscrita junto à OAB/PA n° 21400, contudo, não havendo nos autos procuração conferindo poderes à causídica.

Nesse diapasão, aduz que a ausência de regularização na representação processual implicou em cerceamento de defesa, sendo devida a decretação de nulidade da sentença uma vez que demonstrado o efetivo prejuízo à parte,
in casu
(Id.14544833).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou procedentes os pedidos da exordial, minorando os alimentos em favor da apelada, de 36% (trinta e seis por cento) para
20% (vinte por cento) de seus vencimentos, excluídos os descontos obrigatórios (IR e previdência), mantendo o plano de saúde e odontológico.

Pois bem.

Válido frisar a preliminar arguida pelo ilustre representante do Ministério Público, de nulidade da sentença, em razão da ausência de procuração da advogada da parte ré. Aduz, que
a irregularidade na representação processual implica no cerceamento de defesa, consequentemente restaria nítida a necessidade de anulação da sentença, vez que evidente o prejuízo à parte.

Observa-se, que o feito versa sobre matéria de grande envergadura no Direito de Família, qual seja: a obrigação de prestar alimentos. Por isso, as decisões dessa natureza devem ser pautadas pelo máximo de cautela, haja vista suas consequências serem gravosas.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, de fato inexiste qualquer documento de procuração, que demonstre a regularidade na representação processual da parte ré.

Ademais, mostra-se inquestionável o prejuízo da parte ré
in casu
, uma vez que o valor da pensão foi efetivamente reduzido de 36% (trinta e seis por cento) para
20% (vinte por cento) dos vencimentos do autor.

Nesse diapasão, sabe-se que para o surgimento da relação jurídica processual exige-se a verificação de certos pressupostos processuais, que são todos os elementos de existência, os requisitos de validade e as condições de eficácia do procedimento, aspecto formal do processo, que é ato-complexo de formação sucessiva.

No que tange aos requisitos de validade, esses são subdivididos em subjetivos (juiz, partes e capacidade postulatória) e objetivos (intrínseco e extrínsecos). Assim, faz-se necessário
in casu
, analisar os requisitos processuais subjetivos de validade, em especial, no que tange à capacidade postulatória.

Não há qualquer dúvida de que a apelada possui capacidade processual, ou seja, de compor o polo passivo da demanda, todavia, a mesma não detém a chamada capacidade postulatória, sendo este requisito de validade dos atos processuais.

Estes, devem ser realizados através de advogado, pois somente este, desde que não impedido, pode representar a parte em juízo, nos termos do art. 1º do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994), sendo lícito à parte postular em causa própria quando habilitada, nos termos do parágrafo único do art. 103 do Código de Processo Civil. Vejamos
in verbis
:

Art. 1º
São atividades privativas de advocacia:

I-
a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais;

II-
as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

Art. 103.
A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

Art. 104.
O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§1º
Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

Apesar disso, para representar a parte em juízo, além de estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado deve exibir a procuração, no prazo de 15 dias, podendo apenas, sem o referido documento, praticar ato considerado urgente ou para evitar preclusão, decadência ou prescrição, nos termos do art. 104, caput e § 1º, do CPC.

O referido artigo, ainda em seu § 2º, ressalva que "
O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos."

No caso dos autos, a parte ré foi acompanhada em audiência pela Dra. Glaucia Kelly Cuesta da Silva, inscrita junto à OAB/PA n° 21.400, contudo, não foi juntado aos autos sua procuração, a fim de conferir poderes à causídica, o que gera nulidade absoluta, diante da não ratificação dos atos pela parte.

Assim, entendo que de fato assiste razão o ilustre representante do Ministério Público. A ausência de procuração enseja a irregularidade da representação processual, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA A ADVOGADO
DA RECORRENTE. JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO SEM A PROCURAÇÃO. SÚMULA N. 115-STJ. NÃO CONHECIMENTO. I
. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos"- Súmula n. 115 do STJ.
II. A juntada de substabelecimento sem a respectiva procuração outorgada ao advogado substabelecente não subsiste por si só,
sendo indispensável a apresentação do mandato para comprovar a legítima outorga de poderes.
III. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EREsp 685.903/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2008, DJe 10/10/2008).

Ademais, a questão posta em análise extrapola a mera irregularidade, uma vez que a parte ré na revisional de alimentos é menor, em ação de relevante objeto. Portanto, incabível que esta tenha ficado desprovida de regular representação processual.

Assim, como a referida irregularidade na representação processual não foi sanada pela patrona da parte, que deixou de juntar aos autos a procuração após a audiência, entendo que por questão de ordem, deverá ser declarada a nulidade dos atos praticados em nome da parte ré.

Isso porque, foram praticados por advogada sem poderes nos autos, a Dra. Glaucia Kelly Cuesta da Silva, OAB/PA n° 21.400, o que acarretou nítido prejuízo a ré, pois teve em seu desfavor a redução de sua pensão alimentícia. Portanto, não há que se falar em eventual violação ao princípio
pas de nullité sans grief.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO -
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO - VÍCIO PROCESSUAL - INEFICÁCIA DOS ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO - NULIDADE PROCESSUAL - PREJUÍZO DEMONSTRADO - SENTENÇA CASSADA.
- Conforme art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil o relator está autorizado a não conhecer, ainda que parcialmente, do recurso quando esse não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida - A confissão ou o reconhecimento do pedido pelo advogado que representa os interesses da parte demanda, necessariamente, procuração com poderes especiais para tanto, conforme art. 105 do CPC, sob pena de ineficácia do ato -
Verificada a irregularidade da representação processual, compete ao juiz, nos moldes do art. 76 do CPC, intimar a parte a sanar o vício apontado para, somente após o decurso do prazo, aplicar alguma das medidas previstas no § 1º do mesmo artigo - A prática de atos processuais por advogado sem procuração implica sua ineficácia, conforme art. 104, § 2º do CPC -
Vige no direito processual o princípio
da "pas de nullité sans grief"
, segundo a qual é necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a parte prejudicada pela ocorrência de vício ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica -
Estando demonstrado nos autos que a irregularidade da representação culminou em prejuízo para a parte, impõe-se o reconhecimento da nulidade - Sentença cassada.

(TJ-MG - AC: 10000212107221002 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 22/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR
CAUSÍDICO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. REVELIA RECONHECIDA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À CONTESTAÇÃO. VERIFICADA. INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS EM NOME DO PROCURADOR SUBSCRITOR DA CONTESTAÇÃO. NULIDADE VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS PONTOS DA PEÇA APELATÓRIA. (TJ-PR 00046568420168160109 PR 0004656-84.2016.8.16.0109 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, Julgamento: 07/03/2018, 7ª Câmara Cível)

Ademais, como cediço, de acordo com o art. 76 do CPC, uma vez constatada a irregularidade da representação da parte, por ausência de apresentação de procuração pela advogada nomeada pelo juízo, competiria a ele a suspensão do processo e designação de prazo razoável para que ao vício fosse sanado, o que não ocorreu
in casu.
Vejamos:

Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º
Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I -
o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II -
o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III -
o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre".

Em que pese constar no Termo de Audiência onde foi proferida a sentença (Id. 2706475), que a requerida estava acompanhada de advogada devidamente habilitada nos autos, não consta o documento de procuração.

Destarte, é patente a nulidade do feito desde aquele ato, considerando a irregularidade de representação da ré. Ademais, sequer se vislumbra Contestação nos autos. Logo, os atos praticados pela advogada em questão são ineficazes, ante a ausência de procuração conferindo-lhe poderes para atuar em nome da ré.

Por fim, ressalto que como acima mencionado, vige no direito processual o princípio
da pas de nullité sans grief
, o qual pontua ser indispensável a demonstração de efetivo prejuízo para a parte prejudicada pela ocorrência de vício. No caso em comento, o prejuízo decorrente do vício apontado é evidente.

Assim, írrito o processo desde a audiência realizada em 03/05/2018, por irregularidade na representação da ré. Considerando que a nulidade abrange todos os atos processuais praticados perante o juízo
a quo
, a sentença proferida deve ser declarada nula, para que não gere qualquer efeito danoso à parte desassistida.

Pelo exposto, acolho o parecer do ilustre representante do Ministério Público e voto no sentido de
DECLARAR A NULIDADE

DA SENTENÇA
, em razão da irregularidade insanável na representação, que causou danos à parte, julgando prejudicado o presente Recurso de Apelação interposto. Ademais, determino retorno dos autos ao juízo
a quo
, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024